Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir a resp. sentença dada na Ação de Usucapião no 0707332-12.2017.8.07.0001, proposta pelo réu Alexandre Duarte Siqueira contra a ré Sebastiana Maria Siqueira. A autora conta que a ré celebrou consigo contrato particular de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca, em 01.02.1993, pelo qual adquiriu o Apartamento 301 do Bloco G da Superquadra Norte 405, Asa Norte, Brasília. Relata que, em 27.11.2012, a ré propôs em face da aqui autora a ação revisional no 2012.01.1.184911-4 (PJe 0737234-73.2018.8.07.0001), que se encontra em fase de cumprimento de sentença, na qual foi apurado saldo devedor em favor da POUPEX, na quantia de R$ 320.354,56. Diz que, deferida a penhora do imóvel hipotecado, contra ela se insurgiu o réu, por meio dos embargos de terceiro no 0710132-42.2019.8.07.0001, julgados procedentes para desconstituir a penhora, cuja sentença, reformada em apelação, foi restabelecida em sede de recurso especial (REsp 1.883.540-DF). Reclama, no entanto, que a credora hipotecária não figurou na relação processual da ação de usucapião, de maneira que a POUPEX deve ser qualificada como terceiro interessado. Fundamenta o cabimento da ação rescisória na existência de conluio fraudulento entre as partes da ação de usucapião e na violação manifesta de norma jurídica. Expõe características processuais do caso que, segundo defende, demonstraria a existência de conluio fraudulento entre as partes da ação de usucapião, quais sejam: (a) o réu Alexandre atuou em causa própria na ação de usucapião, movida contra sua própria mãe – a também ré deste feito Sebastiana –, que é mutuária da POUPEX; (b) o imóvel de elevado valor e gravado pela hipoteca teria sido “abandonado” pela genitora do autor da ação de usucapião; (c) a existência de uma ação de revisão contratual movida pela mutuária e genitora do autor da ação de usucapião, em cuja revisional foi apurada a existência de saldo devedor em favor da credora hipotecária; (d) na ação revisional que discute o valor do saldo devedor do financiamento imobiliário, distribuída em 27.11.2012, a ré Sebastiana Maria Siqueira declinou residir no imóvel usucapido, ou seja, no mesmo endereço onde o autor da ação de usucapião declarou residir desde abril de 2010. Ainda questiona o fato de a ré Sebastiana ter deixado de ofertar defesa. Alega que o réu tinha pleno conhecimento da hipoteca averbada na matrícula do imóvel usucapiendo, no entanto, não incluiu a credora hipotecária (POUPEX) no polo passivo da ação de usucapião, na qualidade de litisconsorte necessário, violando norma jurídica e o devido processo legal, com isso, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa. Frisa que também não foi notificado acerca da ação ajuizada. Assevera que a falta de citação impediu a credora hipotecária (POUPEX) de oferecer resistência e apresentar elementos que descaracterizassem a usucapião, tais como: “a) ações judiciais em trâmite; b) notificações de atraso do pagamento com fundamento na Lei 5.714; c) data do início da posse do Sr. Alexandre, uma vez que consta datas diversas da alegada e da qualificação da inicial da ação revisional movida pela sua Genitora Sebastiana; d) qualidade de mera detenção do imóvel; e) qualidade do imóvel inserido no Sistema Financeiro de Habitação e f) demais argumentos que demandariam uma instrução probatória robusta”. Ressalta que a mera intimação por edital dos demais interessados não supre a necessidade de citação pessoal da POUPEX, que possui endereço e qualificação conhecidos. Aduz ser notório o prejuízo jurídico causado, uma vez que a sentença rescindenda, ao reconhecer a usucapião em favor do réu, alcançou direito real de garantia da autora e, em decorrência, desconstituiu a penhora realizada. Conclui que a decisão rescindenda não observou o art. 5, LIV, da Constituição Federal; os arts. 242 e 506 do Código de Processo Civil e o art. 1.501 do Código Civil. Pede a concessão de tutela de urgência para decretar a indisponibilidade do imóvel usucapido e suspender o cumprimento de sentença (processo n. 0737234-73.2018.8.07.0001) e os embargos de terceiro (processo n. 0710132-42.2019.8.07.0001). No mérito, pugna pela rescisão da sentença, com a determinação de citação da credora hipotecária. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da liminar. O litisconsórcio consiste na pluralidade de partes em um ou em ambos os polos da demanda, podendo ser facultativo (opcional) ou necessário (por determinação legal ou em razão da natureza da relação jurídica controvertida). Com efeito, o art. 114 do Código de Processo Civil disciplina que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (Negritado). Fato é que, em decorrência da aquisição originária da propriedade pela usucapião, o réu Alexandre opôs embargos de terceiro (processo no 0710132-42.2019.8.07.0001) contra a penhora deferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737234-73.2018.8.07.0001, incidente sobre o imóvel usucapido, que havia sido deferida em favor da POUPEX para garantia do débito referente ao saldo devedor do financiamento imobiliário tomado pela ré Sebastiana para aquisição do referido imóvel. E o pedido foi julgado procedente para desconstituir a penhora. Aliás, não por outra razão, a sentença de desconstituição da penhora dada nos citados embargos de terceiro foi restabelecida/confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.883.540-DF, por considerar que “o acórdão recorrido contraria o entendimento pacífico” daquela Corte Superior, “de que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração”. Disso decorre, nesta sede de cognição sumária, a compreensão de que a relação controvertida travada na ação de usucapião, por conta da hipoteca que gravava o imóvel usucapiendo, determinava a formação de litisconsorte passivo necessário, mediante a inclusão do credor hipotecário no polo passivo da ação ou, no mínimo, a intimação deste acerca da ação que, como visto, poderia desfazer a garantia real. A propósito, o Código Civil condiciona a validade da extinção da hipoteca, devidamente registrada, à notificação do respectivo credor hipotecário, conforme a inteligência do art. 1.501. Nesse sentido, esta Corte já se manifestou pela necessidade de inclusão do credor hipotecária no polo passivo de demanda na qual se busca a liberação do gravame de hipoteca, senão vejamos o precedente julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. “Deve o banco financiador, que detém a hipoteca, figurar no polo passivo da lide, na condição de litisconsorte necessário, sob pena de tornar inexequível o julgado, que determinou a liberação do gravame.” Precedente do STJ. 2. Considerando que se cuida de ação de obrigação de fazer, não há como aquilatar o valor da ordem judicial em ações da espécie, motivo pelo qual se emprega o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 3. Se a quantia fixada a título de honorários advocatícios está de acordo com as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85 do CPC, deve ser mantida. 4. Recursos desprovidos. (Acórdão 1156675, 07092112020188070001, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Negritado) Igualmente ilustram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não obstante o enunciado da Súmula 308/STJ estabeleça que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, deve o agente financeiro, que detém a hipoteca, figurar no polo passivo da ação que objetiva o levantamento do gravame para fins de outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel litigioso, sob pena de tornar-se inexequível o julgado. 2. “Na hipótese em exame, considerando que o cancelamento da hipoteca não é ato unilateral da devedora, pois depende da quitação da dívida ou de manifestação de vontade do credor hipotecário, deveria este ter integrado a lide, na condição de litisconsorte necessário, a fim de que contra ele pudesse ser imposto o comando condenatório inserto na sentença transitada em julgado” (REsp 440.783/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe de 5/3/2013). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a citação do credor hipotecário. (AgInt no AREsp 1.452.256/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019. Negritado) RECURSO ESPECIAL. HIPOTECA JUDICIAL DE GLEBA DE TERRAS. POSTERIOR PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DE PARTE DAS TERRAS HIPOTECADAS. PARTICIPAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO COMO ASSISTENTE DO RÉU. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVALÊNCIA DA USUCAPIÃO. EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO PARCIAL DA HIPOTECA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Assegurada ao primitivo credor hipotecário participação na posterior ação de usucapião, não se pode ter como ilegal a decisão que reconhece ser a usucapião modo originário de aquisição da propriedade e, portanto, prevalente sobre os direitos reais de garantia que anteriormente gravavam a coisa. Precedentes. 2 - Recurso especial desprovido. (REsp 620.610/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 19/02/2014. Negritado) Destarte, como a aquisição originária da propriedade pela usucapião aniquila os ônus gravados no imóvel, sendo essa a situação do imóvel usucapiendo, a princípio deveria ser assegurado ao credor hipotecário participação na ação de usucapião, a fim de defender o seu direito real de garantia. Daí a probabilidade do direito, ao menos em análise preliminar, apropriada para este momento, sem prejuízo de melhor apreciação, inclusive pelo Colegiado, relativamente ao interesse processual no ajuizamento desta rescisória. Sobre o tema, ensina doutrina[1]: Não havendo a integração litisconsorcial, nos casos em que a relação jurídica de direito material impõe a formação obrigatória do litisconsórcio, a sentença que vier a ser proferida terá sido inutiliter data, ou seja, dada inutilmente: não produz efeitos nem para as partes do processo, nem para os terceiros que deveriam ter sido litisconsortes necessários por força da relação jurídica (CPC 114 e 115 II). A sentença dada sem que tenha sido integrado o litisconsórcio necessário por força da relação jurídica não precisa ser rescindida por ação rescisória, porque é absolutamente ineficaz, sendo desnecessária sua retirada do mundo jurídico. Essa sentença existe, mas é ineficaz. Sua invalidade – foi dada contra disposição do CPC 114 – é vício menos importante do que o da ineficácia, motivo pelo qual não há interesse processual no ajuizamento de ação rescisória para rescindi-la. Entendendo pela desnecessidade de desconstituição por ação rescisória, mas sob fundamento da inexistência dessa sentença: Alvim Wambier. Nulidades, pp. 276 e 366. Se a lei dá o regime da ineficácia a essa sentença é porque a considera existente. Com a devida venia, o que não existe não pode ser considerado nem analisado sob os planos da validade e da eficácia. É a lei que dá o regime das irregularidades no direito material e no direito processual. Os CPC 114 e 115 II dão o regime da ineficácia à sentença proferida sem integração do litisconsórcio necessário por força da relação jurídica. Entretanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de alienação do imóvel usucapido, dificultando ou impedindo o exercício da garantia hipotecária, em face de eventual terceiro de boa-fé, caso a autora reste, ao final, vencedora nesta ação. De outro lado, não vislumbro relevância para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença e dos embargos de terceiro. Primeiro, porque a ação rescisória não trata das decisões tomadas nessas ações e não constitui via adequada para impugnação, fazendo as vezes de recurso. Depois, porque o cumprimento de sentença para cobrança do saldo devedor do financiamento imobiliário é movido pela autora deste feito, de modo que a ausência de indicação de bens à penhora poderá acarretar apenas o arquivamento provisório dos autos. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel designado por Apartamento no 301, do Bloco G, da SQN 405, Asa Norte, Brasília/DF, registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 1695. Expeça-se ofício ao registro imobiliário para a averbação de indisponibilidade, cabendo à autora as providências atinentes ao ato e o recolhimento dos emolumentos. Citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o, inc. XIV, da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[2], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.21&gt; [2] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.